Tribunal: TJMT
Processo: 1029082-38.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029082-38.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LM SOUSA RODRIGUES & SOUSA JUNIOR LTDA - ME - CNPJ: 14.887.904/0001-95 (APELADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), UBALDO TOLENTINO DE BARROS - CPF: 141.806.261-87 (APELANTE), AMANDA DE AVILA - CPF: 018.541.061-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO NA ORIGEM – INADIMPLÊNCIA – METADE DAS PARCELAS - INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO VÍCIO SANÁVEL – DETERMINADA – DESCUMPRIMENTO – DEMORA -
MECANISMOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO
- APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS - HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE - ECONOMIA PROCESSUAL - INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ÔNUS DA PROVA -
APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC – NÃO
COMPROVADO – DANO MORAL – CONFIGURADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL – DUPLICATAS - JUROS DE MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL -
VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR RAZOÁVEL – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF)

Imprescindível ao desenvolvimento regular do processo a intimação prévia para adimplemento de parcelas remanescentes das custas processuais, atenção aos princípios da celeridade, economia processual, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento do mérito e aproveitamento dos atos processuais.
A demora no cumprimento das decisões por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, não pode ser atribuída à parte, e, por consequência, não pode ser apenado pela demora no cumprimento de decisões judiciais pela secretaria do juízo.

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
(
a Súmula n.º 227 c. do STJ). A tutela
da personalidade jurídica restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação (STJ REsp 1822640/SC).

O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS). Deve
ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a procedimentos de igual natureza.

Consoante aos termos do art. 397, do CC, os juros de mora, assim como a correção monetária, devem ser contados a partir do vencimento de cada obrigação. Isso porque a hipótese dos autos trata de mora
ex re,
em relação à qual o devedor fica constituído em mora na data do respectivo vencimento
(STJ
AREsp 2556638/SC).

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UBALDO TOLENTINO DE BARROS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis /MT, que nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, proposta por CLIMAR LOCAÇÕES EIRELI, julgou-a procedente, condenou a empresa requerida ao pagamento das duplicatas
sub judice,
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, desde a data do vencimento da obrigação. Indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, do evento danoso, correção monetária desde a data do arbitramento, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O apelante alega cerceamento de defesa. Aduz ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo por falta de pagamento das parcelas remanescentes das custas processuais. Assevera que o negócio jurídico havido entre as partes padece de vício de consentimento. Afirma que não praticou qualquer ofensa aos direitos de personalidade
a gerar condenação ao pagamento de danos morais. Entende que
o arbitramento do quantum

indenizatório foi excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis. Argumenta equívoco no arbítrio dos juros de mora e correção monetária do vencimento da obrigação. Aponta ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na determinação dos honorários sucumbenciais.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente e a inverter o ônus sucumbencial.

Contrarrazões (Num. 208461266).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

CLIMAR LOCAÇÕES EIRELI busca
, por meio de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, pagamento de

duas duplicatas, respectivamente de nº 2028-1 e nº 2029-9, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, com vencimentos na data de 24/02/2017 e 28/02/2017, que inadimplidas, causou o descumprimento de contrato de locação celebrado entre as partes.
O juízo singular decidiu pela procedência do feito, conforme extrato (Num. 208461253):

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial para CONDENAR o requerido ao pagamento das duplicatas devidas à autora (cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença, por simples cálculo aritmético) e CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – tudo a ser atualizado nos termos desta decisão.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.

O apelante alega cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo singular, diante de algumas provas existentes nos autos, entendeu-se convencido e assim, decidiu a lide, ignorando outros elementos juntados aos autos.

O juízo de piso, ao sopesar os elementos do feito para proferir sentença, enfatizou que
da análise do caderno processual, tem-se um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para o correto julgamento do feito. Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, e a imperiosidade do julgamento antecipado, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença
(Num. 208461253)
.

Ademais, afirmou o julgador que,
a versão do requerido, apresentada nesta lide (que assinou os documentos por erro e dolo), não restaram comprovadas. Valioso pontuar, ainda, que na ação judicial anterior, o requerido nada alegou de erro/dolo na assinatura que lançou nos autos – de forma que é incompreensível que só tenha feito nesta oportunidade, quando a requerente anseia pelo recebimento da dívida que há longos anos está vencida e não paga
(Num. 208461253).

O art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

O c. STJ firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). Afastado, portanto, a alegação de cerceamento defesa.

O apelante afirma, em continuidade, ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo por falta de pagamento das parcelas remanescentes das custas processuais, imprescindíveis ao desenvolvimento regular do processo.

Ao caso em tela, o feito se encontra em estágio avançado. Assim, atento aos princípios da celeridade, economia processual, instrumentalidade das formas, primazia do julgamento do mérito e aproveitamento dos atos processuais, em que pese sua formalidade, entendo que tal regramento deve ser relativizado nos autos em apreço.

Ademais, esclareça-se que o juízo oportunizou ao requerente a possibilidade de adimplir os valores restantes, porém, não houve a efetivação prévia da intimação em tal sentido, em desconformidade com o comando sentencial.
A demora no cumprimento das decisões por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, não pode ser atribuída à parte, e, por consequência, não pode ser apenado pela demora no cumprimento de decisões judiciais pela secretaria do juízo.

A relação jurídica exposta nos autos, vale ressaltar, está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A lide, portanto, versa sobre negativa de responsabilidade em adimplir obrigação assumida, consubstanciada nas
duplicatas, respectivamente de nº 2028-1 e nº 2029-9, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, com vencimentos na data de 24/02/2017 e 28/02/2017.

A afirmação do apelante, portanto, de que não cometeu ilícito, não se sustenta. Indubitável o débito e, por consequência, o dever do seu adimplemento.
O art. 373, do CPC dispõe que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. O
apelante, na
verdade, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP).

Restou demonstrado nos autos que a empresa requerente, como reconheceu o juízo de piso, por conta do inadimplemento, experimentou maculas em sua atividade empresarial, visto que retardou, por longos anos, cumprir com a responsabilidade de adimplir dívida, à qual se obrigou, por meio de acordo entre as partes.

Nesse contexto, o
requerido expôs a empresa autora apelada ao constrangimento e dano de sua imagem perante o mercado. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

Saliente-se que é possível a ocorrência de dano moral à pessoa jurídica, conforme disciplina a Súmula n.º 227 c. do STJ:
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
.

O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A empresa apelante, em decorrência, deve responder pelo dano moral que causou. Fundamentou o c. STJ entendimento de que a tutela
da personalidade jurídica se restringe à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação (STJ REsp 1822640/SC).

A fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Inconformado, o apelante também se insurge quanto ao termo inicial da incidência dos juros e correção monetária arbitrados. O entendimento, porém, nos termos do art. 397, do CC, é de que os juros de mora, assim como a correção monetária, devem ser contados a partir do vencimento de cada obrigação. Isso porque a hipótese dos autos trata de mora
ex re,
em relação à qual o devedor fica constituído em mora na data do respectivo vencimento
(STJ
AREsp 2556638/SC).

O apelante aponta ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na determinação dos honorários sucumbenciais. O juízo
a quo
aplicou o disposto no art. 85, § 2º, do CPC para a remuneração do advogado da parte vencedora.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. São fixados, assim, observando-se o princípio da razoabilidade, pois o trabalho do causídico não pode ser desqualificado por remuneração que não corresponda ao cumprimento de todas as atribuições que o caso exige de forma zelosa e comprometida.

A regra geral obrigatória é que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao se arbitrar os honorários advocatícios, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, o
decisum
manteve-se dentro dos parâmetros do diploma legal, verificando-se assim, dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, é desnecessário ao órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Diante do exposto,
mantido o
decisum
em todos os seus termos
.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11º do CPC, em virtude de haver o juízo de piso, aplicado o máximo permitido para os
honorários sucumbenciais.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024